Tribunal: TJES
Processo: 0000488-14.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000488-14.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO GABRIEL PEDRUZZI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000488-14.2023.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO GABRIEL PEDRUZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.
1.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 2.
ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03.
VIABILIDADE. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. 3.
ISENÇÃO OU
REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA. I
NVIABILIDADE
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
FIXADO. 4.
JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo que as circunstâncias demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas, considerando que além da natureza lesiva do entorpecente (cocaína e crack), bem como da relevante quantidade evidenciada pelo laudo pericial, o apelante possuía arma de fogo e munições, além de balança de precisão e embalagens para entorpecentes, bem como significativa quantia de dinheiro em espécie.
2
. A apreensão da arma de fogo de uso permitido e respectivas munições foi feita no interior da residência do apelante, o que enquadra sua conduta no delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, sendo de rigor a desclassificação da conduta.
3
. A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal e fora fixada de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberdade, sendo inviável a isenção ou redução.
4
. O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
5.

Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000488-14.2023.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO GABRIEL PEDRUZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEONARDO GABRIEL PEDRUZZI
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de julho de 2023, o denunciado mantinha em depósito 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, 4 (quatro) pedras de crack, 1 (um) prato contendo 30 g (trinta gramas) de cocaína, 93 (noventa e três) pinos plásticos vazios, 1 (uma) pistola calibre 22 LR, número de série 4551859, 50 (cinquenta) munições ogivais intactas calibre 22 LR, marca SELLIER & BELLOT, 10 (dez) munições ogivais intactas calibre 22 LR, marca CBC, 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 3.194,00 (três mil cento e noventa e quatro reais), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) reconhecimento do tráfico privilegiado; (II) desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 para o do artigo 12 do mesmo diploma legal; (III) isenção ou redução do pagamento de multa; (IV) concessão de justiça gratuita; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, pugnou a defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

In
casu, constato que além da natureza lesiva do entorpecente (cocaína e crack), bem como da relevante quantidade evidenciada pelo laudo pericial, o apelante possuía arma de fogo e munições, além de balança de precisão e embalagens para entorpecentes, bem como significativa quantia de dinheiro em espécie, fatores que evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como "Pachola", o paciente foi flagrado em "biqueira", atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. [...
]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 698.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Em seguida, pugnou pela desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 para o contido no artigo 12 do mesmo diploma legal.

Compulsando os autos, verifico que a apreensão da arma de fogo de uso permitido e respectivas munições foi feita no interior da residência do apelante, o que enquadra sua conduta no delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO DOSIMETRIA QUE OBEDECE AO ARTIGO 59 DO CP –VERIFICADO – DIVERSAS CONDENAÇÕES – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO PROVIDO. 1 – Comprovadas materialidade e autoria, restou demonstrado que o réu guardava uma arma de fogo de uso permitido dentro de sua casa e foi flagrado pelos policiais na posse do instrumento ainda nas dependências do imóvel, imperiosa a desclassificação do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 para o previsto no art. 12 da referida Lei. 2 – A pena-base obedeceu aos limites do artigo 59, sendo um juízo de equilíbrio para reprovação e prevenção do delito. 3 – O regime semiaberto pode ser imposto ao réu condenado à pena de quatro anos, quando reincidente. 4 – Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002416-50.2013.8.08.0045, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 31/08/2023).

Considerando a pena mínima arbitrada,
fixo ao apelante em relação ao crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 a pena de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), contudo, deixo de atenuar a pena por já tê-la fixado no mínimo legal, em conformidade com a súmula nº 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Incide a regra do artigo 69 do Código Penal, motivo pelo qual procedo ao somatório das penas e
fixo-a definitivamente em
5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Ainda pleiteou a defesa a isenção ou redução da pena de multa aplicada.

Inicialmente, vale ressaltar que a multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena definitiva fixada em desfavor do réu fora de 5 (cinco) anos de reclusão 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Considerando que as penas foram fixadas no mínimo legal previsto, proporcional a pena de multa, igualmente arbitrada no patamar mínimo.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Por fim, o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO
E,

NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para desclassificar a conduta prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 para o delito contido no artigo 12 do mesmo diploma legal, com a consequente readequação da pena, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)